Tribunal: TJBA
Processo: 8074580-73.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8074580-73.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: LARISSA BORGES JESUS DE SOUSA e outros

Advogado(s)
:
LARISSA BORGES JESUS DE SOUSA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE GARANTIAS DA COMARCA DE SALVADOR-BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO TIPIFICADO NO ART.157, §2º – A, INCISO I DO CÓDIGO PENAL. GRAVIDADE CONCRETA E PERICULOSIDADE EVIDENCIADAS.
PRISÃO PREVENTIVA. MANTIDA. RECONHECIMENTO FOTOGRAFICO CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORAIVEIS
NÃO GARANTE REVOGAÇÃO.
NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
HABEAS CORPUS
CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Paciente, que teve sua prisão preventiva decretada em 28 (vinte e oito) de agosto de 2025, com base na representação policial que o acusava da suposta prática do crime previsto no art.157, §2º – A, inciso I, do Código Penal.
II. Questão em discussão

2. Estão em análise as alegações de: a) da fragilidade probatória, acerca da materialidade e autoria delitivas; b) não preenchimento dos requisitos e carência de fundamentação idônea para manutenção da prisão preventiva;
c) inexistência
de
periculum
libertatis
, especialmente em razão das alegadas condições pessoais
favoráveis d
) cabimento de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP
; III.
Razões de decidir

3.
Verifica-se do decisum que a Autoridade Impetrada demonstrou a existência do fumus

comissi
delicti
(prova da materialidade e indícios de autoria) e do
periculum
libertatis
, este último baseado na necessidade de garantia da ordem pública, especialmente em razão da periculosidade do agente e do risco concreto de reiteração delitiva. Logo, o quadro fático evidencia a necessidade da segregação cautelar, conforme disposto no art. 312, II e IV, do CPP.
4
. Saliente-se que as eventuais condições pessoais favoráveis, não bastam para, isoladamente, ensejar a revogação da prisão, quando demonstrados os pressupostos e fundamentos do art. 312 do Código de Processo Penal, como ocorre in
casu
, motivo pelo qual a afasta-se o pleito de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.
5.
Em sede de crimes patrimoniais, configura-se preciosa a palavra de testemunhas e vítimas para o reconhecimento dos autores do roubo, principalmente quando encontra respaldo em outros elementos de prova.

IV. Dispositivo e tese

6
.
À vista do exposto, julga-se pelo conhecimento e denega-se a ordem impetrada.

Tese de julgamento:
1.
Verificado o preenchimento dos requisitos legais inseridos nos
arts
. 312 e 313 do CPP, impõe-se a manutenção da prisão preventiva, devidamente fundamentada pelo Juízo
a quo.

2
. Eventuais condições pessoais favoráveis não bastam para afastar a custódia cautelar, quando preenchidos os requisitos legais para a segregação.

Dispositivos relevantes citados:
Art.157, §2º – A, inciso I, do Código Penal, Arts.311 e 312 do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada:

STJ – AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS:
AgRg
no RHC 206422 RS 2024/0401613-7
; STJ -
AgRg
no RHC: 206422 RS 2024/0401613-7, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 12/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 17/02/2025)
;
HC 22.907/SP,
Rel.Ministro
Felix Fischer, Quinta Turma, DJ 04/08/2003

HABEAS CORPUS. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

HABEAS CORPUS N. 8074580-73.2025.8.05.000 – Salvador/BA

RELATOR: DES. ESERVAL ROCHA

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
n° 8074580– 73.2025.8.05.0000, da Comarca de
SalvadorBA
,
impetrado por LARISSA BORGES JESUS DE SOUSA (OAB/BA 63124), em favor de IGOR ALMEIDA BRANDÃO.

Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em dar conhecimento
e

denegar a ordem impetrada, na forma do relatório e do voto constante dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões, data constante da certidão eletrônica de julgamento.

P
residente

Desembargador
Eserval
Rocha

Relator